Tribunal: TJPA
Processo: 0800688-60.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10724 - Gratificação de Incentivo à Docência - GID
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800688-60.2023.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: MARIA IRLENE VASCONCELOS DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Monte Alegre contra decisão monocrática que rejeitou preliminares e negou provimento aos recursos anteriormente interpostos, mantendo sentença que julgou procedente ação ajuizada por servidora pública para reconhecer o direito à implantação da gratificação de escolaridade de nível superior, no percentual de 80% sobre os proventos, prevista no art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010, bem como ao pagamento dos valores retroativos. O agravante requereu o acolhimento das preliminares de inépcia da petição inicial e ausência de causa de pedir, com extinção do feito sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão: (i) definir se o agravo interno impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade; e (
ii
) estabelecer se a ausência de impugnação específica autoriza o não conhecimento do recurso e a aplicação de multa por manifesta inadmissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conhecimento do agravo interno exige regularidade formal, o que inclui a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos dos
arts
. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC.

O agravante não enfrenta, fundamento por fundamento, a
ratio

decidendi
adotada na decisão monocrática, pois apenas reproduz teses já anteriormente suscitadas no processo.

A mera reiteração de argumentos relativos à inépcia da inicial, à ausência de causa de pedir, à inaplicabilidade do art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010, à duplicidade remuneratória e à insuficiência de prova não configura crítica analítica apta a desconstituir o decisum.

A ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do recurso por inobservância de pressuposto objetivo de admissibilidade.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais confirma que recurso com fundamentação genérica, dissociada ou meramente reiterativa não ultrapassa a fase de admissibilidade.

A interposição de agravo interno manifestamente inadmissível, em afronta aos deveres de boa-fé, cooperação e razoável duração do
processo, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

A prévia advertência constante da decisão monocrática acerca da possibilidade de sanção reforça a incidência da multa diante do caráter manifestamente inadmissível do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, sob pena de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade. 2. A mera reiteração das teses já deduzidas em recurso anterior não satisfaz o dever de impugnação específica exigido pelos
arts
. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. 3. O agravo interno manifestamente inadmissível autoriza a aplicação de multa de que trata o art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 932, III, 1.021, § 1º e § 4º, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Municipal nº 4.754/2010, art. 40, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EREsp
nº 1.927.148/PE, Corte Especial, j. 21.06.2022,
DJe
24.06.2022; TJSP, AC nº 1001098-42.2020.8.26.0506, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2021, pub. 13.08.2021; TJMG, AC nº 10309170002302001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 01.02.2022, pub. 03.02.2022; TJDFT, AC nº 0703657-79.2020.8.07.0019, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 02.12.2021, pub. 04.03.2022; TJCE, AC nº 0004392-21.2016.8.06.0085, Rel. Des. José Lopes de Araújo Filho, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2023, pub. 05.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária ocorrida no dia 16/03/2026, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800688-60.2023.8.14.0032

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

AGRAVAD
A
:
MARIA IRLENE VASCONCELOS DE JESUS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

(ID
31703439
) contra decisão monocrática (ID
30995863
)

que

rejeito
u
as preliminares e, no mérito, nego
u
provimento aos recursos interpostos pelo Município de Monte Alegre e pelo Instituto de Previdência do Município de Monte Alegre – IPMMA
, mantendo inalterada a sentença que

julgou procedente a ação, reconhecendo o direito da servidora
autora
à implantação da gratificação de escolaridade de nível superior, no percentual de 80% sobre seus proventos, prevista no art. 40, inciso III, da Lei Municipal nº 4.754/2010, bem como ao pagamento dos valores retroativos.

Em suas razões recursais,

o agravante

sustenta, em síntese
:

(i)
a existência de inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, ao argumento de que as fichas financeiras acostadas não equivaleriam a contracheques detalhados e não permitiriam aferir, com segurança, a composição remuneratória da autora ao longo do período reclamado, nem a eventual percepção da
vantagem sob outra rubrica;
(
ii
)
a ausência de causa de pedir suficiente, por entender que a exordial não teria delimitado adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos aptos a demonstrar o nascimento do direito vindicado e a ilegalidade da omissão administrativa;
(
iii
)
no mérito, o equívoco da decisão agravada ao reconhecer o direito à gratificação prevista no art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010, defendendo interpretação sistemática do plano de cargos do magistério municipal no sentido de que a vantagem não seria devida quando a formação superior já se relaciona à própria natureza das atribuições do cargo, sob pena de duplicidade remuneratória;
(
i
v
)
a violação aos princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade e economicidade;
(v)
o desacerto da análise probatória, com indevida inversão do ônus da prova e afastamento da presunção de legalidade dos atos administrativos sem prova robusta em sentido contrário; e
(vi)
as repercussões financeiras da manutenção do julgado para o erário municipal e o risco de multiplicação de demandas análogas.

R
equer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, a fim de que sejam acolhidas as preliminares de inépcia da inicial e ausência de causa de pedir, com extinção do feito sem resolução de mérito; subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, reconhecendo-se a inaplicabilidade do art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010 ao caso concreto, além da condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios e do prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais debatidas.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
32061027
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Monte Alegre contra decisão monocrática que rejeitou as preliminares e negou provimento aos recursos interpostos, mantendo sentença que julgou procedente a ação, reconhecendo o direito da servidora autora à implantação da gratificação de escolaridade de nível superior, no percentual de 80% sobre seus proventos, prevista no art. 40, inciso III, da Lei Municipal nº 4.754/2010, bem como ao pagamento dos valores retroativos.

DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA (FALTA DE DIALETICIDADE)

Para que o recurso seja conhecido, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

A regularidade formal consiste no cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal.

Com efeito, não basta ao recorrente manifestar inconformismo genérico com a decisão agravada. É indispensável que, em suas razões, ataque especificamente os fundamentos efetivamente adotados pelo pronunciamento monocrático, demonstrando, de modo objetivo, onde reside o alegado desacerto do decisum, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos
arts
. 932, inciso III; e 1.021, § 1º, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”. (Grifo nosso).

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”. (Grifo nosso).

No caso dos autos, o cotejo entre a decisão monocrática agravada e o teor das razões do agravo interno
evidencia
que não houve impugnação específica apta a desconstituir os fundamentos decisórios adotados pela Relatoria.

A decisão agravada, conforme reproduzido pelo próprio recorrente, apreciou as preliminares suscitadas e, no mérito, manteve integralmente a sentença. Logo em seguida, o agravante passa a desenvolver novamente, em sequência, as mesmas teses já anteriormente articuladas no curso do processo: inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis, ausência de causa de pedir adequada, impossibilidade de incorporação da gratificação, necessidade de contribuição previdenciária e improcedência do pedido por alegada ausência de prova robusta.

Mais do que isso: o pedido final formulado no agravo interno revela, com clareza, que o Município pretende simplesmente rediscutir as mesmas questões já deduzidas em sede de apelação, postulando o acolhimento das preliminares de inépcia da inicial e ausência de causa de pedir, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, sob os mesmos fundamentos de inaplicabilidade do art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010, duplicidade remuneratória e ausência de prova robusta do direito alegado.

Esse conteúdo é compatível, inclusive, com a linha argumentativa anteriormente já sustentada pelo Município em suas manifestações recursais, nas quais aderiu à tese de inépcia da inicial por ausência de contracheques e outros documentos remuneratórios, afirmando que a falta de tais peças inviabilizaria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, o que se verifica não é a formulação de crítica analítica à fundamentação da decisão monocrática, mas sim a mera reiteração das razões já expendidas anteriormente, sem demonstração concreta de erro de julgamento, omissão, contradição ou desacerto específico do decisum agravado.

Em outras palavras, o agravante não contrapõe, fundamento por fundamento, a
ratio

decidendi
adotada pela Relatoria. Limita-se a renovar seu inconformismo com a conclusão alcançada, pretendendo rediscutir matéria já examinada quando do julgamento monocrático da apelação.

É precisamente esse tipo de insurgência que vulnera o princípio da dialeticidade recursal.

Pelos motivos acima indicados, contata-se que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da
impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos
arts
. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido
.

(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.

(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)”. (Grifo nosso)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida. III. Apelação não conhecida
.

(TJ-DF 07036577920208070019 DF 0703657-79.2020.8.07.0019, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
04/03/2022)”. (Grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. MATÉRIA DE DEFESA QUE NÃO FEZ PARTE DA SENTENÇA QUESTIONADA.
AUSÊNCIA DE ATAQUES ESPECÍFICOS AOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA DECISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
.
FUNDAMENTOS GENÉRICOS
.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I Apelação cível interposta por Antônia Feitoza Martins, em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido autoral com fundamento no art. 485, I, do CPC.
II Verifica-se que o recurso de apelação apresentado não fundamentou as razões de fato e de direito as quais justificavam sua
interposição, bem como a necessidade de reforma da sentença. Eis que o conhecimento do referido recurso encontra óbice na disposição contida no artigo 1.010, inciso II do CPC/2015, haja vista que não se incumbiu de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença fustigada denotam flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso por ausência de requisito formal de admissibilidade.

IV Depreende-se dos autos que a matéria de defesa é totalmente genérica
,
não rebatendo os pontos da sentença
, em relação ao contrato, aos documentos, o comprovante de repasse do valor supostamente refinanciado. Desta forma, as razões recursais de fls. 198/205 demonstram a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, em manifesta violação ao art. 1.010 do CPC, bem como afrontam o princípio da dialeticidade, uma vez que a fundamentação utilizada é totalmente genérica e se encontra desagregada dos critérios invocados na sentença recorrida
. V
Recurso não conhecido por ausência dos fundamentos fáticos e jurídicos, e por afronta ao princípio da dialeticidade recursal em conformidade com os artigos 932, III, e 1.010, inciso II, ambos do CPC/2015
.

(TJ-CE - AC: 00043922120168060085 Hidrolândia, Relator: JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)”. (Grifo nosso).

Observa-se que o recurso é manifestamente inadmissível e protelatório, pois o agravante se insurge contra a decisão recorrida, sem observar a devida dialeticidade, violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo, em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdicional.

Tais circunstâncias autorizam a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente
em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. (Grifo nosso).

Destaca-se que, na decisão monocrática recorrida, foi consignada advertência expressa quanto à aplicação de multa no caso de interposição de recursos manifestamente protelatórios.

Diante do exposto,
não conheço do agravo interno,
declarando-o manifestamente inadmissível e aplicando ao agravante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que
promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
16
de
março
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/03/2026